Tribunal: STF
Processo: HC 209012
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 654.422/PE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. INDIVÍDUO PRESO EM FLAGRANTE PELO SUPOSTO COMETIMENTO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA MESMA LEI) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). CONVERSÃO EM PREVENTIVA, PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGAÇÕES DE QUE: 1) O PACIENTE TERIA SIDO TORTURADO PELOS POLICIAIS QUE O DETIVERAM EM FLAGRANTE DELITO; E 2)ESTARIA CARACTERIZADO UM EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 



    1 – De acordo com a documentação acostada pelo impetrante, o ora paciente e outros dois indivíduos, todos “conhecidos na comunidade do tráfico”, teriam tentado fugir de uma equipe da Polícia Militar, sendo, porém, alcançados e presos em flagrante delito com um revólver calibre.38, algumas munições e um tablete de maconha. O ora paciente ainda teria admitido estar guardando drogas em outro local, de modo que, nessa linha de diligências, a PMPE ainda conseguiu apreender mais 22 tabletes de maconha, além de uma espingarda calibre .12, um revólver .38 e respectivas munições. 



    2 – A alegação de que o paciente teria sido torturado pelos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante delito não encontra nenhum respaldo nestes autos de HC. O impetrante não acostou nenhum laudo, nem qualquer outro elemento comprobatório, de que o sujeito teria sofrido violência por parte do efetivo da PMPE. 



    3 – De toda forma, como se sabe, “Com a decretação da prisão preventiva, fica superada a alegação da existência de irregularidades no flagrante, tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação” (HC 507256. STJ, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER,DJ 25/06/2019, DJe 01/08/2019). 



    4 – E também não assiste razão à Defesa quando alega a ocorrência de “excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial”. Na verdade, um dia antes de o impetrante ingressar com este writ foi oferecida a denúncia nos autos de origem, o que, por óbvio, afasta por completo a arguição apresentada. 



    5 – À unanimidade, denegou-se a ordem 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator (Doc. 3).



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Em 24/03/2021, a defesa técnica impetrou ordem de habeas corpus perante o Tribunal de Cidadania, notadamente tombado sob o n. 654422, o qual se acha concluso para julgamento de mérito desde 25/06/2021. Denegada a medida liminar perquirida perante a Autoridade ora indigitada coatora, é evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, segregado há mais de 01 (um) ano (28/10/2020), sem que tenha sequer tido advento a coleta judicial probante, sendo o demasiado interregno verificado para a prestação jurisdicional do writt sobredito



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que, sem as prévias informações da autoridade coatora, determinar ao Eminente Ministro Relator do Habeas Corpus n.º 654422/PE, distribuído à 5ª Turma do Colendo STJ e autuado em 24/03/2021, que apresente o feito em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada. 



    É o relatório. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF).



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016).



    No particular, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 654.422/PE, autuado em 24/3/2021, teve o pedido de liminar indeferido em 25/3/2021. Foram requisitadas informações ao Tribunal estadual. Em 5/4/2021, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer. Em 25/6/2021, o processo foi concluso ao Ministro Relator. 



    É de se ver que esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo.



    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 654.422/PE).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente